Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709399-90.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LIDUINO DE MENESES SA APELADO: NELIMAR RODRIGUES MOREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por LOSÉ LIDUINO DE MENESES SÁ (ID 54418327) contra a sentença (ID 54418320) proferida no âmbito da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedidos cominatório e indenizatório, proposta por NELIMAR RODRIGUES MOREIRA em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e procedente o pedido do ora apelante de denunciação de MARCIO ANTÔNIO DE BARROS MARTIN JUNIOR à lide. Reproduzo, por oportuno, o dispositivo sentencial: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. RESCINDIR o contrato de cessão firmado entre as partes, com a imediata restituição das partes ao estado anterior, devendo o carro ser devolvido ao requerente e o valor pago ao requerente devolvido ao requerido, bem como litisdenuciante devolver o valor ao litisdenunciado. 2. CONDENAR o litisdenunciado diretamente ao pagamento em benefício do requerente de impostos, taxas, licenciamento a partir de 11/12/2015. 3. CONDENAR o litisdenunciado diretamente ao pagamento de indenização por fruição do veículo, desde 18/8/2018, até a data da apreensão do veículo, levando-se em conta o valor de locação do bem, valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença por meio de arbitramento. 4. CONDENAR o litisdenunciado diretamente ao pagamento de R$ 5.000,00 [cinco mil reais] a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento [súmula 362 do STJ], conforme índice do INPC, acrescidos de juros de 1% [um por cento] ao mês, contados desde o fato danoso [súmula 54 do STJ]. Na hipótese de não localização do veículo, CONVERTE-SE a apreensão do veículo em perdas e danos, levando-se em consideração o valor da tabela fipe do mesmo na data da sentença prolatada. Em face da sucumbência de parte mínima do pedido pela parte requerente, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2o c.c art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Na denunciação, face da sucumbência de parte mínima do pedido pela parte litisdenunciante, condeno a parte litisdenuncida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2o c.c art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em face à gratuidade de justiça que lhe foi deferida, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, § 3o do novo Código de Processo Civil. Em razão do patrocínio pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL a verba oriunda da sucumbência deverá ser revertida ao PRODEF, mediante depósito em conta n. 013251-7, agência 100, banco 070 [BRB], por meio de Pix, chave CNPJ 09.396.049/0001-80 ou outra conta a ser indicada por esse órgão da administração direta. Deve ficar reservada a parte dos advogados privados que atuaram na causa até a renúncia. O valor deve ser discutido na execução desses honorários. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intimese para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Defensoria Pública do Distrito Federal deverá ser intimada pessoalmente. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Em suas razões de recurso (ID 54418326), o ora apelante pretende a reforma da sentença “com a finalidade de determinar a exclusão do apelante na lide, ante a sua ilegitimidade, recaindo exclusivamente em face do denunciado MARCIO ANTONIO DE BARROS MARTIN JUNIOR - CPF: 038.637.201-21, quaisquer condenações, restituições, pagamento de perdas e danos e afins ao apelado”. Contrarrazões do requerente e do litisdenunciado pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (ID’s 54418331 e 54418332). Despacho de ID 54800904 oportunizou ao apelante a juntada de comprovante de pagamento do preparo recursal. Comprovantes de pagamento de preparo recursal em dobro juntados aos ID’s 55100815 e 55100817. É o relato do necessário. Ainda perante o Juízo de origem, a advogada do requerido notificou sua renúncia ao mandato (ID 54418318) que lhe fora conferido pela procuração apresentada ao ID 54418296. Decisão de ID 54418325 reconheceu que a renúncia ao mandato é ato unilateral do advogado, na forma do artigo 112 do CPC, contudo, indeferiu a desvinculação da advogada no prazo de 10 dias ante a não comprovação da devida notificação ao cliente. A presente apelação, no entanto, é assinada pela mesma advogada que anteriormente manifestou seu ato de renúncia. Não foi apresentada nova procuração. Portanto, restando expresso nos autos o antecedente ato de renúncia, sem outras informações sobre sua perfectibilização, cabe à parte ora apelante comprovar cabalmente a capacidade postulatória, apresentando nova procuração. Ainda, quanto ao pleito recursal, nota-se do pedido apresentado que o requerido ora apelante pretende a reforma da sentença para que seja declarada sua ilegitimidade passiva e o deferimento da denunciação à lide para que não seja condenado. Ocorre que, quanto a ilegitimidade passiva, a decisão de ID 54418241 apreciou tal questão, decidindo pela legitimidade da participação do requerido, restando irrecorrida. Ainda, da leitura do dispositivo sentencial, nota-se que além da restituição das partes ao estado anterior ao contrato, as condenações foram atribuídas diretamente ao litisdenunciado. Portanto, cabe à parte recorrente comprovar cabalmente a existência de interesse recursal, especificando os direitos buscados pela apelação. Em razão do exposto e em atenção ao princípio da previsibilidade das decisões judiciais, INTIME-SE a parte recorrente para comprovar sua capacidade postulatória e seu interesse recursal. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator